Tribunal: TJBA
Processo: 8005996-73.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005996-73.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FILIPE VITORIA E LIMEIRA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. APLICAÇÃO DO INCC EM PERIODICIDADE DIVERSA DA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença através da qual julgou-se improcedentes os pedidos de revisão de contrato de consórcio de bens imóveis.

2. O apelante sustenta a ocorrência de ilegalidades na aplicação de juros remuneratórios e capitalização de juros, apresentando planilha elaborada por expert contábil apontando a aplicação de taxas superiores ao contratado, especificamente correção superior ao INCC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na cobrança dos encargos incidentes no termo de adesão ao grupo de consórcio, especificamente quanto à periodicidade de aplicação do reajuste pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

III. Razões de decidir

4.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, configurando-se o apelante como consumidor e a administradora como fornecedora de serviços.

5. A taxa de administração de 18% é válida, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ, que assegura às administradoras de consórcio liberdade para estabelecer o percentual, ainda que superior a 10%.

6. Os valores lançados a título de "juros" referem-se aos juros moratórios de 1% ao mês sobre parcelas em atraso, conforme expressamente autorizado no contrato.

7. A taxa de administração e o fundo de reserva devem incidir sobre o valor total da carta de crédito, sendo irrelevante o lance embutido para fins de cálculo proporcional.

8. Identificou-se distorção na aplicação do INCC, com correção monetária sendo aplicada em periodicidade inferior à contratual, sendo passível de revisão e repetição.

IV. Dispositivo e tese

9.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo do débito com observância da periodicidade anual de reajuste pelo INCC e condenar a apelada à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados:
CDC; CPC, art. 1.012; Lei nº 11.795/2008; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 538; TJ-GO, Apelação nº 51801677820198090051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 30.08.2021; TJ-PR, APL nº 15633373, Rel. Des. Francisco Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 05.10.2016; STJ, Tema nº 1.059 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005996-73.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOAO FILIPE VITORIA E LIMEIRA e como apelada KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para determinar o recálculo do débito referente ao contrato de consórcio nº 01213208939, devendo a Administradora observar estritamente a periodicidade anual de reajuste pelo INCC, conforme previsto na Cláusula 5, alínea "b" do Termo de Adesão, afastando qualquer incidência de correção monetária em periodicidade inferior a doze meses e, por conseguinte, condenar a Apelada à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pelo Apelante, facultada a compensação com o saldo devedor remanescente, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08